Tribunal: TJDFT
Processo: 0718640-53.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0718640-53.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: THEREZA CRISTINA DE MATTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Instrua-se o feito com cópia dos 3 (três) últimos contracheques da recorrente, bem como da Declaração de Ajuste Anual referente ao exercício de 2024, ano-calendário 2023, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Prazo: 48 (quarenta e oito) horas. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital